Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0706614-40.2021.8.07.0012 Apelante(s) Miguel Edson Alves da Silva Apelado(s) Banco Itaucard S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Miguel Edson Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 35715193) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Banco Itaucard S.A., indeferiu a petição inicial porque não atendido, pelo autor, o comando dado para emendá-la e, com suporte nos arts. 321 e 330, inciso III, ambos do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Condenação foi estabelecida apenas para pagamento das custas processuais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Na sentença, o magistrado de origem esclareceu que a parte autora, ora apelante, apesar de intimada para emendar a inicial (Id 66251731 do processo de referência) e para colacionar aos autos o pedido administrativo e recusa da instituição financeira na apresentação do contrato, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido. Consignou que a jurisprudência adotada neste e. Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a comprovação do pedido administrativo e da negativa na apresentação do instrumento contratual, sob pena de se caracterizar ausência de interesse processual. Por tais razões, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321 e 330, inciso III, do CPC. O autor opôs embargos de declaração (Id 35715197), os quais foram conhecidos, porém rejeitados (Id 35715202). Irresignado, o autor apelou (Id 35715206, p. 1-2). Em suas razões (Id 35715206, p. 3-8), o apelante aduz que comprovou a solicitação por meio dos documentos colacionados à exordial, bem como apresentou a emenda à inicial determinada pelo juízo, restando suficientemente demonstrado o interesse processual. Neste ponto, destaca estarem presentes a necessidade/utilidade do processo na medida em que necessita da prestação jurisdicional “para ter em sua posse o contrato para a propositura de uma nova ação”. Ressalta que, conforme dispõe o artigo 396 do CPC, o juiz pode determinar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder. De igual forma, alega não ser necessário comprovar a recusa administrativa em ações de natureza cautelar, como é o caso dos autos. Assevera que “a jurisprudência relata que tem que comprovar a solicitação administrativa, não exigindo a forma da solicitação, e não a negativa de apresentar o documentos, sendo que a resposta da solicitação se vai por e-mail, carta, buscar na agência, no e-mail do cliente cadastrado no Banco, ou qualquer outro fator, caberá ao banco provar que fez e atendeu a solicitação do cliente”. Ratifica o pedido de concessão de “tutela cautelar requerida em caráter antecedente” porquanto se vê impossibilitado de efetuar a revisão do contrato por não o possuir, cabendo ao banco apelado apresentá-lo em juízo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença vergastada seja cassada e o processo tenha o seu normal prosseguimento. Preparo recolhido (Ids 35715207 e 35715208). Sem contrarrazões, em razão da não integralização da relação processual. Antes do julgamento do apelo, em 11/1/2023, o recorrente formula pedido de desistência do recurso, com base no art. 998, do CPC. Informa, também, que as partes consentiram em liquidar o contrato objeto da presente demanda e dessa feita, sobejou demonstrado que o referido contrato, encontra-se QUITADO, sendo assim resta clarividente, o reconhecimento da presente avença ante ao cumprimento voluntario dos efeitos do acordo em comento e uma vez que o Requerido concordou em receber o valor alhures mencionado e dar posterior quitação ao contrato, fica evidente que os valores depositados em conta judicial devem ser restituídos tão somente à parte Requerente. Nesse sentido, requer a concessão de prazo para juntada do extrato da conta, bem como a expedição de alvará em nome do Procurador da Requerente, qual seja, Dr. Josserrand Massimo Volpon OAB/DF 34.281, CPF: 940.268.661-49, para levantamento do valor total depositado em conta com seus devidos rendimentos e acréscimos legais. Prossegue observando que a agência bancária, na qual os valores devidos foram depositados apresenta recalcitrância na liberação do valor total disponível, o que acarreta a Parte Requerente, desgaste desnecessário, haja vista, que tal óbice, faz com que pleiteie por diversas vezes o valor remanescente, o qual faz jus. Destarte, visando superar este empecilho, requer que no alvará a ser expedido conste a devida autorização para levantamento do VALOR TOTAL DISPONÍVEL, no intuito de findar a lide, com respeito ao Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional, para que não ocorra posterior desarquivamento para expedição de um novo alvará, almejando novamente o saldo remanescente. (Id 42602079). É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. No que concerne ao pleito de levantamento de valores depositados judicialmente, o requerimento deve ser formulado perante o juízo a quo, órgão judicial que eventualmente autorizou a referida consignação em juízo. Logo, NADA A PROVER, sobre o pedido em tela. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso manifestada pelo apelante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se, pois, o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora